Tribunal: TJBA
Processo: 8006778-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006778-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NILTAMAR PRATES LEAL e outros

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA

AGRAVADO: GILSON DOS SANTOS BASTOS

Advogado(s)
:
SERGIO ROBERTO SILVA DA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - POSSIBILIDADE - MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO VERIFICADO - DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o artigo 125, II, do NCPC, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". Demonstrada a relação jurídica entre o segurado/agravado e a denunciada, ante a existência de apólice de seguro, cabível a denunciação da lide da seguradora.

2. Mostra-se desarrazoado o indeferimento da denunciação pleiteada, mormente se considerados os princípios da economia e celeridade processual.

3. É cediço que se os declaratórios tiveram o condão de provocar o julgador para o aperfeiçoamento da entrega da tutela jurisdicional, não há que falar em intuito protelatório, devendo ser rechaçada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, já que inexiste nítido abuso do direito de recorrer.

4. Agravo de instrumento provido para,
reformando a decisão agravada: i) determinar a admissão da denunciação à lide da seguradora; ii) excluir a condenação do agravante ao pagamento de multa por oposição de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006778-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante NILTAMAR PRATES LEAL e outros e como apelada GILSON DOS SANTOS BASTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .